Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AFASTAMENTO DA REVELIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.

2. A contestação por negativa geral, apresentada pela Curadoria de Ausentes, afasta a revelia e torna controvertida a matéria posta em debate, impondo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).

3. Juntado ao processo o contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente assinado pelo réu, que representa documento idôneo para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado.

4. Apelo não provido.